Tribunal: TJBA
Processo: 8012436-48.2022.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8012436-48.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LUCAS JOSÉ SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RELAXANDO A PRISÃO EM FLAGRANTE POR EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO ADMINISTRATIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA – NÃO VERIFICADA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RECURSO MINISTERIAL – CONFISSÃO DO SUSPEITO NA DELEGACIA, RELATANDO EM DETALHES O COMETIMENTO DO DELITO, EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PARTICIPANTES DO FLAGRANTE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS – INFORMA AUSÊNCIA DE ARREPENDIMENTO, INTENÇÃO DE COMETER OUTRO HOMICÍDIO, INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA E ESTAR SOLTO HÁ APENAS 5 MESES, POIS ESTAVA RESPONDENDO A OUTRO PROCESSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA PRESENTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – O Recorrido fora preso em flagrante no dia 8 de junho de 2022, suspeito de praticar o crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal, no município de Camaçari. Relata-se que guarnição policial, após ser acionada diante da informação da existência de indivíduo baleado, deslocou-se ao endereço e, ao chegar, populares ali presentes apontaram aos policiais um indivíduo trajando camisa listrada que estava na rua como sendo o autor dos disparos. Realizada nele abordagem pessoal, encontrou-se, no bolso da sua bermuda, a arma supostamente utilizada para o crime (revólver calibre .38), com cinco munições,
destas, três deflagradas e duas picotadas
. Questionado acerca do delito, teria confessado a autoria, afirmando ser motivado por guerra entre facções criminosas, além da intenção de assassinar mais um indivíduo. Confissão
confirmada em seu depoimento na delegacia declarando, ainda, que “
saiu da cadeia há cinco meses
” e não ter “
nenhum arrependimento em ter matado
”. O Juízo
a quo
determinou o relaxamento da prisão em flagrante do acusado, sob o fundamento de constrangimento ilegal advindo do excesso de prazo na constrição administrativa policial, em vista da injustificada inocorrência da audiência de custódia (art. 310, §4º, do Código de Processo Penal), não observando presente quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.

II – Irresignado, o Parquet recorreu indicando estar o
fumus
comissi
delicti
evidenciado (Auto de Exibição e Apreensão e declarações colhidas na delegacia, inclusive confissão do
flagranteado
), além das informações colhidas de que o suspeito integra facção criminosa, cometeu o presente delito pouco tempo depois de ter sido liberado em processo que respondeu perante o Tribunal do Juri e da sua declaração de que pretende assassinar ainda outro indivíduo, demonstrando-se a sua periculosidade, sendo necessário conferir proteção à ordem pública por meio da decretação da prisão preventiva do recorrido, visto que presentes os fundamentos e requisitos para tanto. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

III – Inicialmente, saliente-se não haver dúvidas acerca do excesso de prazo aduzido pelo magistrado de primeiro grau na decisão questionada, pois não há qualquer razão constante nos autos que justifique tamanha demora, 2 meses, para examinar a questão da realização da audiência de custódia, ato oficial previsto em lei para oportunizar a análise concreta da legalidade da prisão em flagrante. Fato este, inclusive, reconhecido pelo próprio órgão ministerial na sua peça recursal. Contudo, apesar da referida ilegalidade irrefutável, seu reconhecimento não interfere na aferição acerca da presença ou não dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ressalte-se ter o Ministério Público, tempestivamente (10/06/2022), requerido pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (art. 311 do Código de Processo Penal).

IV - Averígua-se na presente situação a prática de delito, cuja pena mínima prevista é de 6 anos de reclusão (art. 313, I, do Código de Processo Penal). Ademais, verificam-se suficientemente demonstrados os indícios de autoria e materialidade (depoimentos dos policiais, confissão do suspeito e auto de exibição e apreensão). Da mesma forma, vislumbra-se evidenciado o
periculum
libertatis
do recorrido, pelas seguintes razões: gravidade em concreto do delito cometido de forma consciente e sem arrependimento, pouco tempo depois de ter sido libertado após responder a outro processo perante o Tribunal do Juri, declaração de integrar facção criminosa e da intenção de praticar outro homicídio contra terceiro indivíduo. Demonstrada, portanto, a necessidade de garantir a ordem pública, estando preenchidos os requisitos previstos em lei para o decreto preventivo.

V - Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso, no sentido de decretar a prisão preventiva do recorrido, com fulcro nos
arts
. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, determinando que o juízo de primeiro grau expeça os mandados de prisão.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 801
2436-48
.2022.8.05.00
39
–
CAMAÇARI

RELATOR: DES
EMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº
801
2436-48
.2022.8.05.00
39
,

da Comarca de
Camaçari
/BA, sendo o Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido
LUCAS JOSÉ SANTOS DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo provimento do recurso, na forma do relatório e do voto consta
ntes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

S
ala das
Sessões,
de
de
2022
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurado(a
)